Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714602-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH FERREIRA LEMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702537-96.2023.8.07.0018 - id 154539935) que, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu tutela de urgência consistente na sua reinserção como cotista PPI, na condição de autodeclarada negra/parda, no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – Edital PCDF 1/2020. Defende, preliminarmente, a legitimidade passiva ad causam da banca examinadora – Cebraspe. Informa que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, nos exames psicotécnico e médicos, nas etapas de aptidão física e investigação social do certame, vindo a constar da relação provisória de candidatos que se autodeclararam pardos, porém foi considerada “não-cotista”, no resultado provisório da etapa de heteroidentificação, que sequer contou com fundamentação. Explica que ainda não foi publicado o resultado do recurso administrativo, mas devido o curto prazo previsto no edital entre o resultado e o início do curso de formação, antecipou-se no ajuizamento da demanda. Alega que a avaliação da comissão de heteroidentificação é arbitrária por conflitar com a realidade, pois, além de apresentar as características fenotípicas da raça, em especial a cor da pele, como provam as fotos e o relatório dermatológico acostados aos autos, identifica-se e é reconhecida na sociedade como parda. Pondera que devem ser considerados na análise os traços aparentes da família, juntando, para tanto, fotografias do pai. Argumenta que sua exclusão da lista de cotistas ofende o edital, que adotou o critério da autodeclaração dos candidatos, acrescentando que entre o subjetivismo da avaliação da banca e a autodeclaração, esta deve prevalecer. Afirma que participou de processo seletivo simplificado da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e foi classificada nas vagas de negros e pardos, o que reforça sua condição de parda. Suscita a aplicação do princípio da isonomia. Aduz que a revisão do ato administrativo pelo Judiciário não implica em incursão no mérito administrativo, haja vista a ilegalidade da exclusão da candidata da disputa às vagas destinadas aos cotistas negros, sem a apresentação de justificativa. Aponta perigo de dano na possibilidade de não se classificar nas vagas destinadas às pessoas negras. Requer a tutela de urgência para assegurar a reserva de vaga de cotista, fixando-se multa diária para o caso de descumprimento. 2. As condições da ação, entre as quais a legitimidade, devem ser analisadas originariamente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. O edital normativo do certame (ID 152543934) prevê que o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros será realizado por comissão composta por cinco integrantes e utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento, conforme previsto no itens 6.2, 6.2.5.1, 6.2.7 e 6.2.7.1 do edital. A autora não foi considerado cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora e o parecer de ID 153929857 justifica o indeferimento do recurso, indicando os aspectos considerados na avaliação e a observação de que fenótipo do candidato não permite sua inclusão no sistema de cotas para pessoas negras. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. (...).” Note-se que, conforme previsto no edital de abertura do concurso, o critério de autodeclaração é utilizado somente para o candidato concorrer às vagas reservadas, gozando de presunção relativa de veracidade a ser confirmada no procedimento de heteroidentificação complementar por meio de comissão, que utilizará exclusivamente o critério fenotípico, verbis: 6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (...). 6.1.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.1.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. (...). 6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos antes da convocação para o curso de formação profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. (...). 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. (...). 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. Cumpre observar que, além do critério de autodeclaração, são legítimos os critérios de heteroidentificação, conforme entendimento firmado na ADC 41/DF: EMENTA Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. (...). 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...). A agravante foi considerada “não cotista”, ou seja, não parda, consoante os temos do parecer provisório (id 153929857 – autos principais): → NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: → cor da pele (sem artifícios); → textura dos cabelos (sem artifícios); → fisionomia; SITUAÇÃO FINAL: NÃO COTISTA Assim, em princípio, não se faz presente o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator